Tribunal: TJMT
Processo: 0008073-56.2017.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008073-56.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DEUSDETE VIEIRA DE ASSUNCAO JUNIOR - CPF: 049.469.891-88 (APELADO), FERNANDA JERONIMA DE MACEDO PEREIRA - CPF: 012.832.791-00 (VÍTIMA), CLEONICE JERONIMA MACEDO - CPF: 361.764.351-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –

FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SUPORTADO – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – RISCO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE NORMAL À ESPÉCIE – COMPORTAMENTO DA VÍTIMA –

SITUAÇÃO JUDICIAL NEUTRA – CONDIÇÃO IMPRÓPRIA À EXASPERAÇÃO DA PENA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado”. Precedentes
.
(STJ - AgRg no AREsp: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

“É entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que o comportamento da vítima, em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável”.
(STJ - HC: 403310 SP 2017/0139868-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS).

Se o
modus operandi
dos delitos não extrapola os elementos normais dos tipos penais violados, inviável a negativação das circunstâncias dos crimes para o fim de exasperação da pena-base.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a peça acusatória, e condenou
Deusdete Vieira de Assunção Júnior,
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo
157, § 2º, I e II, do Código Penal.

Nas razões recursais,
o órgão ministerial requer a reforma da sentença,

e, assim, condenar o recorrido ao ressarcimento dos danos materiais e morais (prejuízos) experimentados pela vítima, com a fixação de 02 (dois) salários mínimos para tanto, a teor do que prevê o artigo 387, inciso IV, do Código Penal.

Por fim, requer a exasperação da pena-base
, a fim de reconhecer a culpabilidade e comportamento da vítima como circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrido.

O recorrido em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo ministerial (Id. 219390296).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“parcial provimento para valorar negativamente a culpabilidade e condenar o apelado ao pagamento e indenização por danos.”
(Id. 220175174).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O órgão ministerial interpôs recurso de apelação visando a fixação de valor indenizatório mínimo em favor da vítima, a título de reparação pelos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, bem como insurgindo-se acerca da dosimetria da pena.

Pois bem.
Sem razão o
Parquet
.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória,
pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa,
com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes.
(STJ - AgRg no AREsp: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) Destaquei

No caso sob apreciação, apesar de constar na inicial acusatória o pedido de arbitramento de valor a título de danos morais e materiais, não houve a demonstração da dimensão dos danos, de valores e de provas que instruíssem a fixação da indenização e possibilitasse, inclusive, a contestação pelo réu.

Desta forma, após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas, infere-se das declarações da vítima ouvida em juízo, relatou que
“os bens foram recuperados/parcialmente danificados, haja vista que o veículo Fiat Pálio foi encontrado sem o som portátil, com os documentos queimados.”
(Id. 219390293).

Logo, considerando a total ausência de fundamentação para sua aplicação, bem como diante da incerteza, entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao concluir que o feito não se encontra especificamente instruído para se aferir com precisão o valor mínimo indenizatório devido à vítima a título de reparação pelos danos causados pela infração.

Desse modo, nota-se que a indenização pelos danos causado à vítima não foi objeto de amplo debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório da questão, mormente porque não há nos autos lastro probatório mínimo a indicar o prejuízo causado pelo crime, o que configura cerceamento de defesa.

Aliás, nesse sentido veja-se a jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
. 1. O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento. 2.
Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa
. 4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DURANTE A INSTRUÇÃO
. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
"
(AgRg no AREsp n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022) Destaquei

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in verbis
:

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP,
além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
. Precedentes”. (STJ - AgRg no AREsp: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)
(N.U 0014113-20.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024) Destaquei

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691) Destaquei

Aliado a isso, denota-se que
o Ministério Público não indicou um valor correspondente ao dano moral e não houve instrução específica acerca da questão, o que afasta do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova, mormente porque o caso em exame, não se trata de dano moral
in re ipsa
– tal qual ocorre nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e/ou familiar, em que
“é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(Tema 983/STJ).

Endossando o raciocínio,
assim decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

“4. Com efeito, a possibilidade de presunção do dano moral in re ipsa, à luz das específicas circunstâncias do caso concreto, dispensa a obrigatoriedade de instrução específica sobre o dano. No entanto, não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia, com indicação do montante pretendido.

5. A falta de uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes. Destarte, uma medida simples e eficaz consiste na inclusão do pedido na petição inicial acusatória, juntamente com a exigência de especificar o valor pretendido desde o momento da apresentação da denúncia ou queixa-crime. Essa abordagem reflete a tendência de aprimoramento do contraditório, tornando imperativa a sua inclusão no âmbito da denúncia.

6. Assim, a fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, nos termos do art. 3º do CPP c/c o art. 292, V, do CPC/2015.

7
. Na peça acusatória (apresentada já na vigência do CPC/2015), apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima. Diante disso, considerando a violação do princípio da congruência, dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do sistema acusatório, deve-se excluir o valor mínimo de indenização por danos morais fixado.

8. O entendimento aqui firmado não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pela tese fixada no julgamento do tema repetitivo 983/STJ.

9. Recurso especial provido para excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.”
(RESP 1.986.672/SC, Rel.: MIN. RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, Data de Julgamento: 08/11/2023, Data de Publicação: 21/11/2023) Destaquei

No entanto, não significa que a ofendida está tolhida de seu direito ao ressarcimento, haja vista que tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime constitui efeito automático da condenação, nos termos do art. 91, inc. I, do Código Penal, ao passo que a fixação de valor mínimo na sentença penal condenatória sequer impediria que a vítima proceda à liquidação para apurar o dano efetivamente sofrido, com posterior execução cível, acaso assim deseje, consoante preceitua o art. 63, § único, do Código de Processo Penal.

No que se refere aumento de pena relativa negativação da culpabilidade, razão não lhe assiste, uma vez que em relação à culpabilidade, o fundamento adotado pelo juízo
a quo “
a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie”
,
ou seja, não autoriza o plus de reprovação, porque são circunstâncias imprescindíveis para a configuração do crime, e não agregam maior gravidade ao fato. Sobre o tema, vide: STJ - AgRg no REsp 1695878/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

Ademais, estabelece o Enunciado n. 12, este e. TJMT que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Assim, a culpabilidade enquanto circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal deve ser considerada em sentido lato. Isto significa que a valoração deve ser realizada de acordo com juízo de reprovabilidade da conduta praticada, sem levar em conta o potencial conhecimento da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, inerentes ao tipo penal.

Desta forma, entendo que a censurabilidade da conduta é própria do crime pelo qual o acusado foi condenado.

No tocante à valoração negativa do comportamento da vítima, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer, asseverou que,
“o comportamento da vítima somente pode ser valorado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações. ”
(Id. 220175174).

Nessa mesma linha de pensamento, veja o posicionamento do E. Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“
É entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que o comportamento da vítima, em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável
”.

(STJ - HC: 403310 SP 2017/0139868-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS)
Destaquei

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024